Tribunal: TJPA
Processo: 0806388-98.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806388-98.2023.8.14.0005

APELANTE: WILLYANS NUNES DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0806388-98.2023.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE: WILLYANS NUNES DE LIMA.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274.

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação extinta sem resolução de mérito. A sentença de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais e a não comprovação da hipossuficiência alegada. O autor foi intimado por seu patrono para comprovar a hipossuficiência mediante junção de documentos (comprovantes de rendimentos ou outros que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as custas) ou, alternativamente, para promover o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte peticionou intempestivamente, conforme certidão da secretaria da Vara, juntando cópias de extratos bancários nos quais sequer era possível constatar a titularidade da conta. O agravante sustenta que deveria ter sido concedido o benefício da justiça gratuita e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito por não comprovação de hipossuficiência e não recolhimento das custas iniciais, após manifestação intempestiva da parte, exige intimação pessoal do autor ou se a intimação pelo advogado é suficiente.

III. Razões de decidir

3. O autor foi regularmente intimado por seu advogado para comprovar a hipossuficiência alegada ou promover o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.

4. A manifestação da parte foi apresentada intempestivamente, conforme certidão da secretaria da Vara, não atendendo à determinação judicial no prazo estabelecido.

5. Os documentos apresentados tardiamente (extratos bancários) eram insuficientes para comprovar a hipossuficiência, pois sequer permitiam identificar a titularidade das contas.

6. A extinção do processo por não recolhimento das custas iniciais, na hipótese do art. 290 do CPC, dispensa a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação por meio do advogado constituído.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do autor é exigência apenas para complementação de custas iniciais, e não para o recolhimento integral das custas quando não houve pagamento algum.

8. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito está em consonância com os arts. 485, IV, e 290 do CPC e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

9. Os fundamentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito por não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, dispensa a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação por meio do advogado constituído nos autos. 2. A intimação pessoal do autor é exigência apenas para complementação de custas iniciais já recolhidas parcialmente, não se aplicando à hipótese de ausência total de recolhimento das custas processuais. 3. A manifestação intempestiva que apresenta documentos insuficientes para comprovação da hipossuficiência não impede a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, Súmula 83.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0806388-98.2023.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE:
WILLYANS NUNES DE LIMA.

ADVOGADO:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274.

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
WILLYANS NUNES DE LIMA,
em face de
BANCO PAN S/A
.,

diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id 31185227,

que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo julgar procedente a apelação interposta a fim de anular a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sem
contrarrazões.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação extinta sem resolução de mérito. A sentença de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais e a não comprovação da hipossuficiência alegada. O autor foi intimado por seu patrono para comprovar a hipossuficiência mediante junção de documentos (comprovantes de rendimentos ou outros que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as custas) ou, alternativamente, para promover o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A parte peticionou intempestivamente, conforme certidão da secretaria da Vara, juntando cópias de extratos bancários nos quais sequer era possível constatar a titularidade da conta. O agravante sustenta que deveria ter sido concedido o benefício da justiça gratuita e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito por não comprovação de hipossuficiência e não recolhimento das custas iniciais, após manifestação intempestiva da parte, exige intimação pessoal do autor ou se a intimação pelo advogado é suficiente.

III. Razões de decidir

3. O autor foi regularmente intimado por seu advogado para comprovar a hipossuficiência alegada ou promover o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.

4. A manifestação da parte foi apresentada intempestivamente, conforme certidão da secretaria da Vara, não atendendo à determinação judicial no prazo estabelecido.

5. Os documentos apresentados tardiamente (extratos bancários) eram insuficientes para comprovar a hipossuficiência, pois sequer permitiam identificar a titularidade das contas.

6. A extinção do processo por não recolhimento das custas iniciais, na hipótese do art. 290 do CPC, dispensa a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação por meio do advogado constituído.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do autor é exigência apenas para complementação de custas iniciais, e não para o recolhimento integral das custas quando não houve pagamento algum.

8. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito está em consonância com os arts. 485, IV, e 290 do CPC e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

9. Os fundamentos trazidos no agravo interno não apresentam elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito por não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, dispensa a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação por meio do advogado constituído nos autos. 2. A intimação pessoal do autor é exigência apenas para complementação de custas iniciais já recolhidas parcialmente, não se aplicando à hipótese de ausência total de recolhimento das custas processuais. 3. A manifestação intempestiva que apresenta documentos insuficientes para comprovação da hipossuficiência não impede a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, Súmula 83.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

31185227.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
julgando procedente a apelação para conceder o benefício da justiça gratuita ao recorrente, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.

No caso dos autos, a sentença atacada indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução à vista do não recolhimento das custas iniciais após a determinação do juízo e sua inércia em pagar as mesmas.

No caso em questão, observa-se que houve a intimação da parte autora por seu patrono, para comprovar a hipossuficiência, juntar aos autos documentos que confirmem a impossibilidade de arcar com as custas, por exemplo, comprovantes de rendimentos ou quaisquer outros documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, ou promover pagamento das custas processuais que poderão ser realizadas em, até 12 vezes no cartão ou 04 vezes no boleto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte peticionou aos autos intempestivamente, conforme certidão da secretaria da Vara, a fim de comprovar sua hipossuficiência o autor juntou aos autos cópia de extratos bancários, em que sequer é possível constatar a quem pertence a titularidade da conta.

Desta forma, tem-se que o feito foi sentenciado na hipótese legal do art. 485, IV c/c 290,
caput
, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais, a qual, não exige a prévia intimação pessoal da parte para que não ocorra extinção.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, referente ao recurso de apelação interposto.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição na forma do art. 485, IV, e art. 290 ambos do CPC.

O caso dos autos, gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição, por não comprovar sua hipossuficiência juntando aos autos cópia de extratos bancários, em que sequer é possível constatar a quem pertence a titularidade da conta, bem como no mesmo prazo, deveria recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento de distribuição da petição inicial, art. 290 do CPC.

O processo foi sentenciado, após ter sido postos à disposição do autor os mecanismos necessários à comprovação da sua hipossuficiência financeira, não realizando no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, este não logrou êxito quanto à comprovação determinadas pela lei no tocante à comprovação da hipossuficiência e do recolhimento das custas iniciais, sendo manifestação apresentada intempestivamente, conforme certidão de Id. 28587170.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Verifica-se que a parte insurgente não apontou especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, nem demonstrou, de forma clara e precisa, a suposta deficiência na fundamentação, se limitando a afirmar que o acórdão não teria se manifestado sobre algumas infringências apontadas.

Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026